Tribunal: TJDFT
Processo: 0703694-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. INGRESSO DOMICILIAR. INDÍCIOS DE FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. Havendo indícios da situação de flagrante delito, não há ilegalidade na busca pessoal, pois inerente à atuação da polícia ostensiva a abordagem do cidadão em situação de flagrância delitiva, sendo indiferente que a denúncia que a motivou tenha sido anônima. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Presentes indícios de flagrante delito no interior de domicílio, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso dos policiais, independentemente de mandado judicial, além do que, na hipótese, houve autorização do proprietário da residência. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu deve ser condenado. Afasta-se a incidência da causa de diminuição de pena estabelecida no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, uma vez evidenciado nos autos, mediante provas, que o acusado dedica-se à prática de atividades criminosas. Apurado que a arma de fogo e as munições foram encontradas na residência de terceiros, resta configurado o crime descrito no artigo 14, da Lei no 10.826/2003.